Tribunal: TJSP
Processo: 2137990-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137990-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
RIBEIRO CAVALCANTE, são agravados MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA,
DANIEL BARBOSA DA SILVA ARCHINA e JESSICA DA SILVA ARCHINA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137990-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
Agravante: Sergio Ribeiro Cavalcante
Agravados: Maria do Socorro da Silva Souza e outros
Comarca: São Paulo - 43a Vara Cível
Relator: Ruy Coppola
Decisão no 44.562
EMENTA
Agravo de instrumento. Interposição contra decisão terminativa
proferida
pelo
relator
em
agravo
de
instrumento.
Inadmissibilidade. Cabimento de agravo interno, nos exatos
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Erro
grosseiro e inescusável que desautoriza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Precedentes. Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão monocrática deste relator, que conheceu em parte o Agravo
de
Instrumento
no
2132180-48.2020.8.26.0000,
julgando-o
prejudicado na parte conhecida (cf. fls. 05).
Sustenta
o
agravante,
em
suma,
que
“o
pronunciamento judicial multifacetado não é conducente com os Princípios
fundamentais: C.F./88, art. 1o, II cidadania; III dignidade da pessoa humana; (...).
Direitos e garantias fundamentais: C.F./88, art. 5o, caput; III ninguém será submetido
a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; X são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; Decreto, n. 678/1992 Pacto
de São José da Costa Rica; CF/88, art. 5o, LXXVIII; (...); parágrafo 4o O Brasil se
submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha
manifestado adesão” (sic), e que “o pronunciamento judicial multifacetado agride a
Ordem social: C.F./88, art. 230 idoso; Lei, n. 10.741/2003, art. 8o direito à vida; o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137990-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos
termos desta Lei e da legislação vigente; art. 96 discriminar pessoa idosa, impedindo
ou dificultando seu acesso a operações bancarias...; Lei, n. 13.105/2015, art. 833, IV
e X bem impenhorável; Lei, n. 13.982/2020 identificado como oriundo de auxílio
emergencial (doc. 16); C.N.J. Resolução, n. 318/2020, art. 5o, parágrafo único (doc.
17) desbloqueio, diante de seu caráter alimentar” (sic) e, além disso, “o
pronunciamento judicial multifacetado é indiferente aos termos da CF/88, art. 6o”
(sic). Pede a reforma da decisão.
É o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
conhecimento.
Isso porque, além de suas razões estarem
totalmente dissociadas dos fundamento da decisão agravada, é certo
que o Código de Processo Civil estabelece que contra decisão
proferida pelo relator é cabível o agravo interno para o respectivo
órgão colegiado (artigo 1.021), e não o agravo de instrumento previsto
no artigo 1.015, que tem cabimento contra decisões interlocutórias
proferidas no juízo de primeira instância.
A previsão legal é clara e expressa, de modo que
constitui erro grosseiro e inescusável a interposição de agravo de
instrumento contra decisão proferida pelo relator, como já reconheceu
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Consoante a jurisprudência do STJ, é inaplicável a fungibilidade recursal
na hipótese de agravo por instrumento interposto contra decisão monocrática do
relator, por constituir erro grosseiro, visto que o recurso cabível é o agravo regimental
(art. 557, § 1o - CPC)” (PET nos EDcl no AREsp 608.481/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2137990-04.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Ministro OLINDO MENEZES [Desembargador convocado do TRF
1a Região], 1a Turma, j. 13/10/2015, DJe 28/10/2015).
Assim também já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Agravo de instrumento - Interposto contra decisão monocrática proferida
por este Relator indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para
pagamento das custas na apelação no 1126783-89.8.26.0000 - Descabimento - Erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não
conhecido” (Agravo de Instrumento no 2125284-28.2016.8.26.0000 -
Rel. Des. SOUZA LOPES - 17a Câm. Dir. Priv. - j. 30/08/2016).
“Recurso - Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática
proferida em mandado de segurança - Inadequação da via eleita - Recurso cabível é
o agravo regimental - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal na
hipótese - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2115099-62.2015.8.26.0000 - Rel. Des. GIFFONI FERREIRA - 2a
Câm. Dir. Priv. - j. 07/07/2015).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
DO RECURSO, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR